Tribunal: TJMT
Processo: 1024991-06.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024991-06.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[CAMILLA SILVA FERREIRA - CPF: 030.756.711-77 (ADVOGADO), CAMILLA SILVA FERREIRA - CPF: 030.756.711-77 (IMPETRANTE), JUIZO DA 4 VARA CRIMINAL DE CÁCERES (IMPETRADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ PEREIRA GONTIJO - CPF: 024.556.791-79 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024991-06.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: CAMILLA SILVA FERREIRA
PACIENTE: BEATRIZ PEREIRA GONTIJO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, V, DO CPP. GENITORA DE FILHO COM 12 ANOS DE IDADE COMPLETOS. INADEQUAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de paciente, denunciada pela prática dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e associação para o tráfico. A defesa pleiteia a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, alegando que a paciente é mãe de adolescente de 12 anos e que este necessita da companhia da genitora devido a problemas psicológicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a paciente, mãe de adolescente de 12 anos completos, faz jus à prisão domiciliar, com base no art. 318, V, do CPP, e se a gravidade dos crimes imputados justifica a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 318, V, do CPP, prevê a concessão de prisão domiciliar para mães de filhos de até 12 anos incompletos. No caso, o filho da paciente já completou 12 anos, não preenchendo o requisito temporal estabelecido no dispositivo legal. 4. Além disso, não foi comprovada a imprescindibilidade da presença da mãe para o cuidado do adolescente, que está sob a guarda da avó materna, inclusive acompanhando o menor em tratamento psicológico. 5. A gravidade concreta dos crimes imputados, que incluem tráfico de drogas, associação criminosa e envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho, reforça a necessidade da manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 6. O STJ já firmou entendimento de que a concessão de prisão domiciliar não é automática, devendo ser analisada à luz das circunstâncias do caso concreto, especialmente quando a gravidade dos fatos justifica a manutenção da prisão preventiva. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "Não se aplica o art. 318, V, do CPP, para concessão de prisão domiciliar quando o filho da custodiada já completou 12 anos de idade e quando não demonstrada a imprescindibilidade da genitora para os cuidados do menor, especialmente diante da gravidade concreta dos crimes imputados."

__________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 318, V; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 914866 / PR; STJ, AgRg no HC 910540 / CE.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024991-06.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: CAMILLA SILVA FERREIRA

PACIENTE: BEATRIZ PEREIRA GONTIJO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Beatriz Pereira Gontijo
, apontando como autoridade coatora o juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que decretou sua prisão preventiva, no bojo do Processo nº 1008075-10.2023.8.11.0006, no qual foi denunciada pela prática dos crimes de
organização criminosa
,
lavagem de capitais
e
associação para o tráfico majorada
[art. 2º,
caput
,

§ 2º e § 3º, da Lei nº 12.850/2013, art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/1998 e art. 35,
caput
, c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal].

A defesa almeja a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sob a alegação de que a paciente é genitora de um menino de 12 (doze) anos de idade, o qual tem sofrido
terríveis danos psicológicos
, decorrentes da segregação cautelar de sua mãe.

O pedido de tutela liminar foi indeferido.

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024991-06.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos originários, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio do Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado – GAECO, denunciou Beatriz Pereira Gontijo e outros [Itamar de Almeida, Juliano dos Reis Neiva, Sabrina Mesquita Barbosa, Natanael Nunes dos Santos, Gilmar Firmino dos Santos, Ronisson Valadão Bicalho, Adriano Prestes da Silva, Débora de Oliveira Cunha, Alex Junior de Vasconcelos, Fernando da Silva Porto, Tiago Teixeira da Silva, Júlio César Costa Souza, Reginaldo Alves Seles, Fernando Nunes Dias dos Santos, Jonair Lopes Nunes, Gutemberg de Oliveira Neres, Angela Carla Sales Machado e Rafael Medeiros da Silva], pela prática dos crimes de
organização criminosa
,
lavagem de dinheiro
e
associação para o tráfico majorada
.

Após o oferecimento da exordial acusatória, o juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT acatou o pedido ministerial e decretou a prisão preventiva da paciente, a fim de garantir a ordem pública, em decisão assim exarada:

(...)
O requerimento formulado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pleiteando a decretação da prisão preventiva dos denunciados, merece deferimento, diante dos vastos elementos de provas suficientemente capazes para reforçar a necessidade da segregação cautelar. (...)

No presente caso, investigações recentes revelaram que os denunciados JULIANO DOS REIS NEIVA, SABRINA MESQUITA BARBOSA, BEATRIZ PEREIRA GONTIJO, GUTEMBERG DE OLIVEIRA NERES, ANGELA CARLA SALES MACHADO e RAFAEL MEDEIROS DA SILVA estiveram envolvidos em recentes atividades criminosas,

incluindo a coordenação de significativa quantidade de substâncias ilícitas
.
Esta ação, especificamente liderada por Juliano dos Reis Neiva e Sabrina Mesquita Barbosa
, demonstra não apenas a continuidade das práticas delitivas, mas também um agravamento no modus operandi da organização, conforme se extrai do relatório
Nº 04/2024/GAECO/CÁCERES/MT ao Id. 155340477
, em que foi constatado haver imagens de substâncias aparentemente análogas a cloridrato de cocaína compactada, contendo a sigla/logomarca “DC”
extraídas do celular da acusada Sabrina
, os quais, principalmente, seriam membros da organização criminosa do Comando Vermelho. (...)

Em relação à acusada
Beatriz Pereira Gontijo
, identificada como “Bia”, “Misteriosa” ou “Bibi”, os elementos de informações apontam que ela estaria envolvida em atividades ilegais, como o tráfico de drogas, organizaria e facilitaria a logística para a movimentação e distribuição de entorpecentes, atuaria, inclusive, em coautoria com os acusados Juliano dos Reis Neiva e Sabrina Mesquita Barbosa na organização criminosa do Comando Vermelho.

Por meio dos registros do banco de dados da Polícia (GEIA/PJC/MT), há informações de que a acusada Beatriz seria integrante da facção criminosa do Comando Vermelho, sendo extraídas várias conversas do aparelho celular da acusada Sabrina, em que em uma delas ambas dialogam sobre Beatriz ser a “madrinha” do acusado Juliano dentro da organização.
(...)
”.

Posteriormente, a defesa realizou pedido de concessão de prisão domiciliar em favor da paciente, o qual foi indeferido pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos seguintes termos:

IV - PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – BEATRIZ PEREIRA GONTIJO (ID 164457713)

A prisão domiciliar está prevista no Código Penal, respectivamente em seu artigo 318, que assim dispõe:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.”

Analisando o referido dispositivo legal denota-se que não é o caso de acolhimento do pleito, vez que não preenche os requisitos dispostos no artigo supramencionado, já que o filho da requerente já possui 12 anos completos.

Ademais, não há nos autos demonstração efetiva da necessidade da presença da requerente para zelar pelo infante, tendo em vista que, conforme mencionado no pedido de ID 162768318, a criança está sob os cuidados da avó materna.

Desse modo, por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos do art. 318 do Código Penal, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar ora pleiteado, ficando mantida a prisão preventiva pelos motivos já expostos nos autos.

A impetrante almeja a substituição da prisão preventiva pela domiciliar em virtude de a paciente ser genitora de um adolescente de 12 (doze) anos completos.

O artigo 318 do Código de Processo Penal, em seu inciso V, dispõe que
poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho
de até
12 anos de idade incompletos.

Na hipótese, a certidão de nascimento carreada aos autos demonstra que Guilherme Gontijo Moraes, filho de Beatriz, nasceu no dia 17 de março de 2012, possuindo 12 (doze) anos de idade completos.

A defesa sustenta que em que pese o filho da paciente ter 12 (doze) anos de idade completos
necessita inegavelmente da companhia da genitora, pois até para atendimento psicológico ele teve de ser encaminhado, estando o menor a sofrer com crises de ansiedade e nervosismo sem a presença da genitora
.

Embora seja inegável a importância da participação da mãe na vida da criança e do adolescente, o menciona dispositivo legal visa, com a contemplação da medida, garantir o integral desenvolvimento infantil da primeira infância.

Ademais, além da ausência de comprovação da imprescindibilidade da paciente aos cuidados do filho, uma vez que está sob a guarda provisória da avó materna, a qual, inclusive, o acompanhou na avaliação de acompanhamento psicológico, conforme suso mencionado, o adolescente possui 12 anos completos, não se inserindo na autorização contida no art. 318, inciso V, do CPP.

Além disso, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prisão domiciliar
não possui caráter absoluto ou automático, podendo o magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação
[STJ. AgRg no HC 914866 / PR. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma. Julgado em: 1º/7/2024. DJe: 3/7/2024].

Por fim, verifico a presença de circunstância excepcional que justifica a não concessão da medida, tendo em vista a gravidade dos fatos imputados à custodiada.

O referido posicionamento está em consonância com o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
No entanto, como bem ponderado pela Corte a quo, a requerente não faz jus à prisão domiciliar, eis que sua prisão preventiva é necessária para a garantia das tutelas processuais almejadas no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, pelo fato de que as circunstâncias concretas do caso denotam uma situação extremamente excepcional: trata-se de recorrente que foi presa pela suposta prática dos crimes de
tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico
, organização criminosa (Comando Vermelho), favorecimento real, corrupção de menores e
lavagem de dinheiro
. Ademais, consignaram as instâncias primevas ser a ré apontada como líder da facção Comando Vermelho na região e ostentar diversas passagens pelo crime de tráfico de drogas. Precedentes.
” [STJ. AgRg no HC 910540 / CE.

Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma. Julgado em: 24/6/2024. DJe: 3/7/2024].

Ante o exposto, em
consonância com
o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de
Beatriz Pereira Gontijo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024